Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-46.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação. Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.

Inexistência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Ônus probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000064-46.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO VENCIDOS O
DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO E O 2o DESEMBARGADOR QUE O
PROVIAM. ACÓRDÃO COM 3o DESEMBARGADOR. FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO
VENCIDO
O
DESEMBARGADOR
RELATOR
SORTEADO.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000064-46.2020.8.26.0081
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APELADO: ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
COMARCA: ADAMANTINA
VOTO No 46.120
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da
autora.
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos
exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos
786 e 349 do Código Civil.
Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de
oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que
ocasionou
a
queima
de
equipamentos.
Comprovação.
Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem
falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.
Inexistência de prova da ocorrência de oscilação no
fornecimento de energia elétrica. Ônus probatório da parte
autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada. Fata
de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.
Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva ao pagamento de valores
indenizatórios conferidos a consumidores segurados, reportada a contrato
de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em que a r.
sentença julgou improcedente o pedido formulado e atribuiu à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Apela a autora, porém, para a reversão da conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o
ressarcimento de quantias indenizatórias pagas a seus segurados é devido,
tendo em conta a demonstração de sua relação jurídica de contrato de
seguro com proprietários de unidades de consumo contratantes dos
serviços da ré, que teve equipamentos eletrônicos afetados por falha na
prestação de serviços na rede elétrica, o que lhe teria gerado prejuízo no
valor total de R$ 11.689,10, indenizados pela seguradora autora.

Tem que a responsabilidade é objetiva, em razão da relação de
consumo, devendo a ré comprovar fato que afaste seu dever de indenizar, e
assim postulou a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento
da quantia indenizada ao consumidor, acrescida de correção monetária e de
juros de mora.

Deste modo, postula o provimento do recurso para reformar a r.
sentença e julgar procedente a demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta no processo que a autora foi contratada para a prestação de
serviços de seguro para com os usuários descritos na petição inicial e nos
documentos que a acompanham.

As unidades consumidoras teriam sido afetadas por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista na apólice contratada, o que levou a
autora a ressarcir os segurados de parte dos prejuízos.
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré ao usuário, segurado da autora, que seria
consumidor destinatário final, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Uma vez que os segurados preferiram acionar o contrato de
seguro, ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de
serviços, tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento das
indenizações correlatas a eles, sub-roga-se nos direitos e passa a ter
legitimidade para pretender em regresso à prestadora a quantia paga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar no processo o suposto
defeito na prestação de serviços e o nexo de causalidade com os danos
provocados nos bens daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de
indenizar, tudo nos termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
A ré afirmou no processo que na data apontada como de
ocorrência dos fatos geradores de problemas nos aparelhos dos segurados
não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de energia elétrica,
tampouco interrupções nos serviços.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Dessa forma, caberia à seguradora demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços da ré, especialmente para estabelecer o
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no
processo não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na
região ou em subestação de abastecimento de energia elétrica da localidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos segurados, a fim de que se pudesse estabelecer o liame jurídico
necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas nos
equipamentos indicados.
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação
pela seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de
informação sobre eventual atingimento das unidades consumidoras por
raios, no dia dos supostos eventos, quiçá se os respectivos imóveis
possuiriam, por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de eletricidade
adequadas, com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas
atmosféricas pontuais e diretas.
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre o segurado e a ré seja potencialmente de consumo, no entanto, nada a
esse respeito foi trazido ao processo.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de
sinistro da seguradora para o pagamento de indenização a seu segurado,
com relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que
afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório pela concessionária de energia, impingida como responsável
pelos danos emergidos.
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços
públicos, sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade
entre o dano e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta
última, considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e
recebe o prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda
assim, sem a legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia
elétrica, pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização paga
a seu usuário.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que as unidades consumidoras
seguradas da ré teriam mesmo sido atingidas diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos
nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
mantença da improcedência da demanda, com a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela autora para 15% do valor
corrigido da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo
procurador adverso nesta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48294
Apelação Cível no 1000064-46.2020.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a.
Apelado: Energisa Sul-sudeste – Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Pelo meu voto dava provimento ao
recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelante
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos que teriam sido causados pela apelada na
execução do contrato de fornecimento de energia
elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 63/66 e 87/89)
e comprovante idôneo do pagamento ao segurado
(fl.85 e 106), verifica-se, com segurança, a
viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação de que é necessário o pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
A segurada teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica) e apresentado à
seguradora para efeito do pagamento da indenização
da apólice, conforme fls. 80/81 e 98/100.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“CONFORME
CONSTATADO
FICA
INVIÁVEL O CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO MENCIONADOS, POR TEREM SOFRIDO
DESCARGA ATMOSFÉRICA OU SURTO ELÉTRICO.
SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS.”. Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a concessionária, não
apresentou tais elementos de prova.
Outrossim, não há qualquer indício de
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira

j. 01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento dos valores
requeridos na inicial (R$ 3.689,10; R$ 8.000,00),
devidamente corrigidos desde a data dos pagamentos
aos segurados e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, além de custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
13636744
9
14
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
136775B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000064-46.2020.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.